Tribunal: TCU
Processo: 041.248/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Drogaria Vida Farm Ltda., solidariamente com Maria de Fátima Fernandes e Marilete Walcher, em razão da aplicação irregular dos recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no Município de Porto Lucena/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Drogaria Vita Farm Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3°, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Maria de Fátima Fernandes, excluindo-a da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de Marilete Walcher e Drogaria Vida Farm Ltda.; 9.4. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 1.769,35 26/07/2012 3.525,00 26/07/2012 2.361,00 23/08/2012 2.817,52 23/08/2012 2.110,74 10/09/2012 7.458,90 10/09/2012 3.532,86 08/10/2012 9.135,90 08/10/2012 6.830,10 08/11/2012 2.807,62 08/11/2012 10.040,40 18/12/2012 941,28 18/12/2012 12.285,00 30/12/2012 1.327,80 30/12/2012 2.941,77 19/02/2013 9.294,90 07/03/2013 3.144,03 14/03/2013 8.236,20 14/03/2013 60,30 14/03/2013 12.929,28 08/04/2013 1.622,88 16/04/2013 2.163,21 31/05/2013 11.649,00 31/05/2013 2.307,08 04/06/2013 10.303,80 04/06/2013 5.298,00 02/07/2013 1.462,97 02/07/2013 3.719,70 25/07/2013 693,53 25/07/2013 1.039,96 30/08/2013 1.228,50 30/08/2013 684,00 01/10/2013 582,13 02/10/2013 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial dos valores, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.